Tribunal: TJPA
Processo: 0809616-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809616-37.2021.8.14.0301

APELANTE: FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA, FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA, FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 29/11/2023. EXERCÍCIO DE 2022. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Flextronics

International
Tecnologia Ltda. e outras contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a suficiência da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 para a cobrança do ICMS-DIFAL, afastou a anterioridade anual e rejeitou a aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, em razão da ausência de prova pré-constituída acerca do não recolhimento do tributo no exercício de 2022. As embargantes alegaram omissão quanto ao alcance da modulação definida pelo STF e requereram efeitos infringentes para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao alcance da modulação de efeitos do Tema 1.266/STF; (
ii
) estabelecer se a modulação alcança as impetrantes, que ajuizaram mandado de segurança em 04/02/2021, antes do marco temporal de 29/11/2023; e (
iii
) determinar se os embargos de declaração comportam efeitos infringentes para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo, em regra, à rediscussão do mérito.

O órgão julgador admite efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o saneamento do vício impõe alteração do resultado do julgamento, especialmente para conformar o acórdão a precedente vinculante ou a esclarecimento posterior do Tribunal Superior responsável pela tese.

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas disciplina normas gerais relativas à cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, razão pela qual incide a anterioridade nonagesimal, e não a anterioridade anual.

O Tema 1.266/STF reconhece a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, a validade das leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da LC nº 190/2022 e a produção de efeitos dessas leis a partir da vigência da lei complementar.

O posterior julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.426.271/CE esclarece que a modulação do Tema 1.266/STF alcança os contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023, sendo irrelevantes a existência de decisão liminar favorável ou de depósito judicial.

O mandado de segurança foi impetrado em 04/02/2021, antes do marco temporal de 29/11/2023, circunstância que enquadra as impetrantes no âmbito subjetivo da modulação de efeitos do Tema 1.266/STF.

O reconhecimento da modulação não altera os demais fundamentos do acórdão embargado quanto à constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, à inaplicabilidade da anterioridade anual como regra geral, à suficiência da anterioridade nonagesimal e à desnecessidade de sobrestamento.

O afastamento da exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 não autoriza, por si só, restituição ou compensação automática de valores eventualmente recolhidos, matéria sujeita aos limites da via mandamental, às Súmulas 269 e 271 do STF e à via própria para pretensão patrimonial pretérita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A modulação de efeitos do Tema 1.266/STF alcança o contribuinte que ajuíza ação judicial questionando a cobrança do ICMS-DIFAL até 29/11/2023. 2. A existência de decisão liminar favorável ou de depósito judicial não constitui requisito para a incidência da modulação de efeitos do Tema 1.266/STF. 3. A Lei Complementar nº 190/2022 sujeita-se à anterioridade nonagesimal, sendo inaplicável a anterioridade anual como regra geral para a cobrança do ICMS-DIFAL. 4. O reconhecimento da modulação em favor do contribuinte afasta a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, sem autorizar restituição ou compensação automática na via mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 927, 1.021, § 4º, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.266 da Repercussão Geral; STF, RE nº 1.426.271/CE, embargos de declaração, j. 16.03.2026; STF, ADI nº 7.066, j. 29.11.2023; STF, Súmulas 269 e 271.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e acolher em parte os embargos de declaração opostos nos termos da fundamentação do voto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809616-37.2021.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO INTERNO EM
A
PELAÇÃO

EMBARGANTE
S
:

FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. E OUTRAS

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
34955376
) opostos
por
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. E OUTRAS

e
m face do acórdão (ID

34660068
)

que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelas recorrentes, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a suficiência da observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei
Complementar nº 190/2022 para a cobrança do DIFAL/ICMS, afastando a incidência da anterioridade anual e rejeitando a pretensão de aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral, em razão da ausência de prova pré-constituída acerca do não recolhimento do tributo no exercício de 2022.

Em suas razões recursais, as embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão embargado, aduzindo, em síntese:
(i)
que o julgado deixou de apreciar adequadamente os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos no Tema 1.266/STF, especialmente quanto à modulação dos efeitos da tese firmada;
(
ii
)
que o acórdão teria interpretado de forma restritiva a modulação estabelecida pela Suprema Corte ao exigir, cumulativamente, o ajuizamento da ação judicial até 29/11/2023 e a comprovação do não recolhimento do DIFAL no exercício de 2022;
(
iii
)
que o recente pronunciamento do STF nos
aclaratórios
do Tema 1.266 teria esclarecido que a modulação alcançaria os contribuintes que judicializaram a controvérsia, independentemente do efetivo pagamento do tributo naquele exercício;
(
iv
)
que permanece configurada afronta ao princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal
.

R
equerem o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões, com atribuição de efeitos infringentes, além do prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões
no
ID 36050476
, o
ESTADO DO PARÁ
pugna pela rejeição dos
aclaratórios
, sustentando que o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à modulação dos efeitos do Tema 1.266/STF, consignando que, embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido antes do marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, inexiste nos autos prova pré-constituída demonstrando que as impetrantes deixaram de recolher o DIFAL no exercício de 2022, requisito expressamente previsto na tese moduladora. Afirma, ainda, que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita finalidade prevista no art. 1.022 do CPC. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Nada obstante, a jurisprudência admite, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
quando o saneamento do vício apontado importar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento, especialmente diante da necessidade de conformação do acórdão a precedente vinculante superveniente ou a esclarecimento posterior emanado do próprio Tribunal Superior responsável pela fixação da tese.

No caso, os embargos merecem parcial acolhimento.

O acórdão
embargado
manteve a orientação de que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou normas gerais relativas à cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS — DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, razão pela qual não incide a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição.

Também restou assentada a desnecessidade de sobrestamento do feito, considerando a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, dotada de eficácia vinculante, nos termos do art. 927 do CPC.

Esses fundamentos devem ser preservados.

A questão que reclama integração, entretanto, diz respeito ao alcance da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 da repercussão geral, especialmente à luz do posterior julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.426.271/CE.

No julgamento do Tema 1266/STF, o Supremo Tribunal Federal fixou tese
no sentido de que: I) é constitucional o art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, o qual estabelece
vacatio
legis correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal; II) as leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC nº 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC nº 190/2022; e III) exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI nº 7066, em 29/11/2023, e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

O acórdão embargado
,
julgado em sessão do plenário virtual ocorrida,
no período de
9 a 16/03/2026
, ao apreciar a incidência da modulação ao caso concreto, concluiu pela impossibilidade de afastar a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022, ao fundamento de que não haveria prova pré-constituída suficiente quanto ao não recolhimento do tributo naquele período.

Contudo, posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos no RE nº 1.426.271/CE

em 16/3/2026

(
vide
ID
34955378
)
, o Supremo Tribunal Federal esclareceu o alcance da modulação do Tema 1266, afastando interpretação restritiva que condicionasse sua incidência à existência de decisão provisória favorável ou a outras circunstâncias processuais específicas. O esclarecimento firmado pela Suprema Corte indica que a modulação alcança os contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023, sendo irrelevante a existência de decisão liminar favorável ou de depósito judicial.

Tal esclarecimento interfere diretamente no fundamento adotado pelo acórdão embargado para afastar a incidência da modulação, pois desloca o ponto decisivo da controvérsia para a existência de ação judicial tempestivamente ajuizada, circunstância incontroversa nos autos.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 04/02/2021, portanto muito antes do marco temporal de 29/11/2023 fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, as impetrantes se enquadram no âmbito subjetivo da modulação de efeitos do Tema 1266/STF.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, tão somente para reconhecer a incidência da modulação do Tema 1266/STF em favor das impetrantes, afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL
relativamente ao exercício de 2022.

Ressalte-se que tal conclusão não importa revisão dos demais fundamentos do acórdão embargado. Permanece hígido o entendimento quanto à constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, à validade das leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da LC nº 190/2022, à inaplicabilidade da anterioridade anual como regra geral, à suficiência da anterioridade nonagesimal e à desnecessidade de sobrestamento do feito.

Também deve ficar consignado que o presente acolhimento não autoriza, por si só, restituição ou compensação automática de valores eventualmente recolhidos, questão que deverá observar os limites próprios da via mandamental, as Súmulas 269 e 271 do STF e o que já restou deliberado nos autos quanto à necessidade de utilização da via própria para eventual pretensão patrimonial pretérita.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente,
com efeitos infringentes, para reconhecer a incidência da modulação do Tema 1266/STF em favor das impetrantes, afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, mantidos os demais fundamentos do acórdão quanto à constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, à inaplicabilidade da anterioridade anual como regra geral e à desnecessidade de sobrestamento.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
1
5

de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026